Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712807-92.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA, ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 47561090), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providências quanto ao substabelecimento (ID 47561090). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator